Tribunal: TJSP
Processo: 1125602-09.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGLIGÊNCIA DO ADVOGADO NO PATROCÍNIO DA CAUSA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. INDEMONSTRAÇÃO, PORÉM DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024.

Ementa:
MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGLIGÊNCIA DO ADVOGADO NO PATROCÍNIO DA CAUSA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. INDEMONSTRAÇÃO, PORÉM DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Verificando-se que o advogado demandado se mostrou omisso porque deixou de interpor recursos cabíveis no processo em que defendeu os interesses da autora perante a Justiça Federal, e que efetivamente poderiam ensejar resultado favorável, inegável se apresenta a negligência no exercício do mandato. Daí decorre a sua responsabilidade pela reparação dos danos materiais advindos à parte. 2. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pela autora não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 3. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos.